Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705370-46.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSON BARBOSA DA CUNHA RECORRIDO: JAIR LOPES DA SILVA, EDNA MARIA LOPES DA SILVA DECISÃO Tratando-se de renúncia de mandato, durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação o advogado continuará a representar o mandante (art. 112, § 1o, do CPC). Após o referido prazo a Secretaria deverá promover a exclusão do nome do causídico renunciante. Tendo o mandante assinado a notificação de ID 75916616, infere-se que foi devidamente cientificado da necessidade de constituir novo patrono, caso pretenda interpor recurso em face do Acórdão de ID 75754954. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão. Após, tornem os autos à origem para adoção das medidas de praxe. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator